Tribunal: TJSP
Processo: 0004837-74.2021.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO VISANDO A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA EM QUE RESTOU PREENCHIDO OS REQUISITOS - SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE DEFERIU O REGIME ABERTO À SENTENCIADA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO.